Tribunal: STF
Processo: Ext 1696
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ARGENTINA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DUPLA TIPICIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DESOBEDIÊNCIA PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE CONSUNÇÃO. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Argentina atende aos pressupostos necessários ao parcial deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar o Extraditando.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto aos fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondente, no Brasil, aos crimes de constrangimento ilegal, desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    4. Prescrição pela legislação brasileira do crimes de constrangimento ilegal e desobediência.



    5. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e argentina do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    6. Inexistência de consunção. Tese da defesa que não infirma o presente pedido de extradição.



    7. Extradição parcialmente deferida.